Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMAS 548 e 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. VAGA EM CRECHE.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3. No caso concreto, não houve condenação em valor pecuniário, nem há proveito econômico aferível, de modo que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa resultaria em valor irrisório. Logo, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.
4. Inaplicável o disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC, acrescentado pela Lei no 14.365/2022, porque entrou em vigor após o acórdão que reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
5. Nada há a prover quanto ao Tema 548 de repercussão geral, porquanto o acórdão original está em consonância com o entendimento da Suprema Corte.
6. Em rejulgamento, Embargos de Declaração opostos pela Autora e a Defensoria Pública do Distrito Federal providos, com efeitos infringentes. Unânime.